Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-25.2014.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000428-25.2014.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUBENS SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA, MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, RENATA RAMOS CARVALHO ALVES, RAFAEL MARCIO DE CASTRO MARQUES

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA
DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO TEMA 984 DO STJ. READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de embargos de declaração, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 15.390,00, em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa do acusado em processo penal que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública, afastando a alegação de nulidade;

(ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente a atuação da Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo vedado transferir ao acusado a responsabilidade pela omissão estatal.

4. O dever constitucional do Estado de prestar assistência judiciária (CF, art. 5º, LXXIV) impõe o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo que efetivamente atua no processo, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJ-BA.

5. O Tema nº 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários elaboradas pela OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para fixação de valor justo e proporcional à atuação do advogado.

6. No caso concreto, a atuação do defensor limitou-se à apresentação da resposta à acusação, sem desenvolvimento de instrução processual, razão pela qual o valor de R$ 15.390,00 mostra-se excessivo, devendo ser readequado para R$ 4.860,00, conforme item 13.4 da Tabela da OAB/BA, aplicado como parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é válida e necessária quando inexistente a atuação da Defensoria Pública na comarca, cabendo ao Estado o pagamento dos honorários.

2. A fixação de honorários de defensor dativo deve observar a efetiva extensão da atuação no processo, tomando-se a tabela da OAB apenas como referência, nos termos do Tema 984 do STJ.

3. O arbitramento em valor superior ao labor efetivamente prestado viola o critério da proporcionalidade e deve ser readequado.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000428-25.2014.8.05.0212
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
RAFAEL MÁRCIO DE CASTRO MARQUES (OAB/BA60565 -
Advogado atuando em favor do réu

LEANDRO HILDEGARD PEREIRA LIMA
),

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento,
PELO
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator